Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE REGULAMENTAÇÃO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR. PERNOITE DA MENOR NA RESIDÊNCIA DA AVÓ PATERNA. AMBIENTE FAMILIAR PATERNO DESFAVORÁVEL. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MANIFESTAÇÃO CONTRÁRIA. DECISÃO REFORMADA.
1. As medidas judiciais referentes à guarda e regulamentação de visitas de menores têm como objetivo primordial o melhor interesse da criança e devem ser tomadas com a devida cautela, diante das peculiaridades do caso concreto.
2. Na hipótese, o ambiente familiar paterno apresenta condições desfavoráveis ao pleno desenvolvimento da menor, tanto pela extensa ficha criminal do genitor quanto pelo recente crime de feminicídio cometido por ele nas proximidades da residência da avó paterna, fatos que exigem uma avaliação criteriosa das condições adequadas para a criança.
3. Evidenciada a necessidade de prosseguimento do feito na fase de instrução probatória, no intuito de esquadrinhar o melhor interesse da criança, à luz do princípio da proteção integral consagrado na Constituição Federal (art. 227), entende-se precoce e temerário a convivência da menor M.E. no núcleo familiar paterno com pernoite, devendo ser restabelecida decisão anterior que estabeleceu a retomada das visitas entre menor, sua avó paterna e irmãos, aos sábados, das 14h às 16h, a ser previamente combinado entre as partes, por meio de seus procuradores.
4. Recurso conhecido e provido.